Tribunal: STF
Processo: AI 322082
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência de ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição.
- Se o acórdão recorrido ficou na questão processual
infraconstitucional do não-cabimento da ação rescisória quanto à
questão relativa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, não pode tê-
lo ofendido por não ter chegado a examiná-lo.
Agravo a que se nega provimento.